Tribunal: TJES
Processo: 5005873-49.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005873-49.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL JOSE DE ARAUJO GUERREIRO
RECORRIDO: MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005873-49.2024.8.08.0035

Recorrente:
RAFAEL JOSÉ DE ARAÚJO GUERREIRO

Recorrida:
MOTTU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO GERAL E IRRESTRITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por RAFAEL JOSÉ DE ARAÚJO GUERREIRO em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de indenização por danos morais e lucros cessantes ajuizada em desfavor de MOTTU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, por ausência de interesse processual.

O autor alegou que, em 12/11/2023, sofreu acidente de trânsito causado por motocicleta de propriedade da empresa ré, o que lhe gerou prejuízos materiais e perda de sua fonte de renda, por ser motorista de aplicativo. Relatou ter firmado acordo extrajudicial com a empresa, no valor de R$5.250,00, para reparo do veículo, com previsão de pagamento imediato, mas que o valor foi quitado apenas em 11/01/2024. Argumentou que firmou o acordo em estado de necessidade e sem assistência jurídica, razão pela qual pleiteou a anulação da transação, bem como indenização por danos morais (R$15.000,00) e lucros cessantes (R$18.700,00) pelo período em que ficou impossibilitado de trabalhar.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Isto posto, acolho a alegada preliminar e reconheço a falta do interesse processual da parte autora e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV do CPC. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte autora sustentou a inaplicabilidade da extinção do feito, defendendo a nulidade do acordo por vício de consentimento, alegando estado de necessidade e hipossuficiência. Invocou a proteção do CDC e o princípio da vulnerabilidade do consumidor. Ressaltou que o valor acordado não compensou todos os prejuízos sofridos e que a quitação deve ser interpretada restritivamente, conforme o art. 843 do CC.

Em

contrarrazões, a parte recorrida pugnou pela manutenção da sentença, sustentando a validade do acordo, firmado voluntariamente e cumprido integralmente. Alegou inexistência de vício de consentimento, ausência de ilicitude e quitação geral expressa. Destacou ainda a jurisprudência consolidada sobre a eficácia das transações extrajudiciais.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor/recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Sem preliminares pendentes ou irregularidades que obstem o julgamento, passo à análise do mérito recursal.

A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais ora adoto e reforço.

A análise dos autos evidencia que o autor, após acidente de trânsito envolvendo motocicleta da empresa requerida, firmou acordo extrajudicial com esta, comprometendo-se a não mais postular qualquer valor judicial ou extrajudicialmente, tendo recebido integralmente o valor pactuado.

O instrumento de quitação foi expresso, tendo o autor declarado “nada mais ter a reclamar em juízo ou fora dele”. Em audiência, confirmou que o montante foi suficiente para o conserto do veículo, conforme os orçamentos apresentados.

A alegação de vício de consentimento por estado de necessidade não encontra respaldo nos autos. O laudo médico juntado revela que o autor, apesar de acometido por leucemia, estava em tratamento e apto ao trabalho, sem risco iminente de vida, o que afasta a incidência do art. 156 do Código Civil. A condição de vulnerabilidade econômica, por si só, não autoriza a invalidação do acordo.

Tampouco prospera a tese de nulidade pela ausência de advogado no momento da negociação. A assistência jurídica não é requisito de validade do negócio jurídico extrajudicial, consoante previsão do art. 840 do CC. Ademais, o art. 849, parágrafo único, afasta a anulação da transação por erro de direito quanto às questões objeto da controvérsia.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a quitação plena e geral em transação extrajudicial é válida e eficaz, não cabendo discussão posterior sobre os mesmos fatos, salvo comprovação de vício, o que não ocorreu.

Outrossim, inexiste ilegalidade na conduta da ré. O atraso de poucos dias no pagamento não teve o condão de invalidar a transação e tampouco gerou, de forma autônoma, dano moral indenizável.

Por fim, no que tange aos lucros cessantes, a pretensão esbarra igualmente na eficácia da quitação, pois, conforme a própria inicial, o valor acordado foi para cobrir os prejuízos materiais oriundos do acidente, dentre os quais se incluiriam os lucros cessantes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO
ao
interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou do valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95. No entanto,
suspendo

a exigibilidade da verba sucumbencial ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor do autor/recorrente.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)